Tribunal: TJDFT
Processo: 0025041-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0025041-21.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF RECORRIDO: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO O DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DEMOLITÓRIA. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PODER DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Na presente hipótese, o autor pretende impor à AGEFIS ordem judicial de abstenção relativa à demolição das acess~ies físicas erigidas em imóvel pertencente à TERRACAP, localizado na Chácara no2, Núcleo Rural Casa Grande, etapa I, Gama – DF. 2. No exercício de seu poder de império, a Administração Pública deverá coibir edificações irregulares, adotando as medidas previstas no art. 178, §1o, da Lei n.o 2.105/1998. 3. As demolições determinadas pela AGEFIS, no entanto, não têm ocorrido somente nos casos de risco à coletividade ou em situações urgência, nem mesmo apenas nos casos de atuação imediata nas hipóteses de parcelamento irregular de terras públicas. Ao contrário, a aludida autarquia tem promovido também a demolição de construções irregulares, ao atuar inclusive em imóveis residenciais construídos há vários anos, de forma abrupta e imediata, sem promover a notificação dos eventuais interessados em evidente afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 – Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, atenta contra os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 4. A aplicação do comando normativo previsto no art. 178 da Lei local no 2.105/1998, portanto, deverá, em uma dimensão sistêmica, observar as mencionadas garantias constitucionais, sendo imperativa e obrigatória nos casos em que, a despeito de tratar-se de bem público, seja de natureza dominical, não situado em área de proteção ambiental e não subsista situação de urgência ou qualquer outro motivo fundado na defesa de interesse público primário ou mesmo fundamentado em risco à incolumidade pública ou, finalmente, em situação de flagrância no cometimento de parcelamento irregular do solo. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, sustentado que deve a recorrida ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduz, para tanto, que em razão da autonomia funcional que lhe é conferida, a prerrogativa à Defensoria Pública para recebimento de honorários de advogado estabelecida no artigo 4o, inciso XXXI, da Lei no 80/1994 deve prevalecer sobre o instituto da confusão (artigo 381 do Código Civil). Pugna, ademais, pelo sobrestamento dos autos em razão da afetação do RE 1.140.005 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado contrariedade ao artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. De outro lado, não merece acolhida o pleito de sobrestamento dos presentes autos em virtude da pendência de julgamento do paradigma RE 1.140.005 pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que a matéria debatida pelo órgão julgador e agitada nos apelos constitucionais guarda particularidade que a afasta daquela aventada no paradigma. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030